Tribunal: STF
Processo: ARE 1261295
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
     Verifico que o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o recurso especial paralelamente interposto ao apelo extremo, nos seguintes termos: 
    “De início, cabe dizer que se trata, na origem, de ação ordinária ajuizada por Pablo Miguel Barcelos Pereira, contra a União e o INEP, com a finalidade de que lhe fosse garantida sua inscrição e participação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Universidades Estrangeiras - REVALIDA, no ano de 2017, independentemente da apresentação de diploma de conclusão do curso de medicina.
    Contudo, noticiam os autos, em especial atenção ao parecer do Ministério Público Federal, que o autor já participou do referido exame no ano de 2017, conforme se depreende das seguintes razões (fl. 400):
    Assim, não procede a suposta vulneração aos artigos de leis mencionados pelos agravantes, a uma porque a necessidade da apresentação do diploma se dá para sua revalidação, o que não impede que o concluinte do curso de medicina se inscreva para o processo seletivo do Revalida. A duas porque verifica-se há muito o esvaimento do objeto do presente recurso, haja vista que o agravado já participou da prova do revalida em 2017. e juntou posteriormente o diploma de graduação em Medicina, cujo acesso lhe foi disponibilizado pela instituição de ensino após o encerramento das inscrições no Revalida 2017.
    Nesse panorama, cumpre destacar que fica prejudicado, ante a perda do objeto, o recurso especial interposto, tendo em vista que a ação originária visava à garantia de inscrição do autor no REVALIDA, e tal participação de fato ocorreu, sendo, aind,a que no momento atual o autor já lhe teve disponibilizado o exigido diploma de conclusão do curso de medicina.
    ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o recurso, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto”.
    Inviável, portento, o processamento do recurso extraordinário por perda superveniente de objeto.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente